Tribunal: TJSP
Processo: 0001455-31.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001455-31.2019.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
FELIPE DONIZETE DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação
unânime, DERAM PROVIMENTO ao agravo para absolver o sentenciado
FELIPE DONIZETE DOS SANTOS da imputação de ter cometido, no dia 14 de
julho de 2018, falta disciplinar de natureza grave, providenciando-se as anotações,
registros e retificações na Origem. DECLARA VOTO CONVERGENTE O 2o
JUIZ, DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 12.642 (Digital)
Agravo em Execução no 0001455-31.2019.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
Juízo de Origem: DEECRIM 9a RAJ
Agravante: FELIPE DONIZETE DOS SANTOS
Agravada: MINISTÉRIO PÚBLICO
FELIPE DONIZETE DOS SANTOS interpõe o
presente Agravo em Execução objetivando a reforma da r. decisão do MM.
Juízo de Direito do DEECRIM 9a RAJ da Comarca de São José dos
Campos, que reconheceu a falta grave cometida em 14/07/2018,
determinando sua anotação para as consequências legais, bem como a
perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos (fls. 55/56).
Insurge-se o agravante, postulando absolvição,
seja pela ausência de prova da autoria, seja pela falta de materialidade
delitiva (fls. 01/04).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.
69/73), a r. decisão foi mantida (fls. 81), tendo a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinado, em seu parecer, pelo não provimento do reclamo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
95/102).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 14 de julho de
2018, por volta das 10h35, no setor de visita da Penitenciária II de Potim,
as agentes penitenciárias apreenderam entorpecente com visitante de
FELIPE DONIZETE.
Razão assiste a d. Defensoria quando pleiteia a
absolvição do sentenciado, eis que a materialidade do fato não restou
demonstrada a contento.
Com efeito, a confirmação da apreensão da
droga dependeria da realização de perícia técnica destinada a atestar a
natureza da substância encontrada. Não obstante, o procedimento
disciplinar acostado aos autos não foi instruído com o indispensável
Exame Químico-Toxicológico.
Não é possível punir o agravante sem que seja
cabalmente comprovado que a substância apreendida com sua
companheira e visitante era, de fato, entorpecente (“maconha”).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser obrigatória, ao menos, a apresentação de laudo de constatação para a
configuração do crime que poderia acarretar a anotação da falta grave, o
que inocorreu nos autos:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
FALTA GRAVE CONSISTENTE NA PRÁTICA DE CRIME.
DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. 2. POSSE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 28 DA LEI DE
TÓXICOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PARA AFERIR A
MATERIALIDADE. ART. 50, § 1o, DA LEI DE DROGAS. 3.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. Cuidando-se de
crime de porte de entorpecente para uso próprio, faz-se
necessário, no mínimo, o laudo provisório, pois sem este sequer é
possível dar início à ação penal. De fato, o art. 50, § 1o, da Lei de
Drogas dispõe que para o estabelecimento da materialidade do
delito é necessário o laudo de constatação da natureza e
quantidade da droga. Portanto, tratando-se de conduta que
apenas se configura se efetivamente verificada a existência de
substância capaz de causar dependência, mostra-se, a meu ver,
temerário reconhecer a prática de falta grave sem que tenha
havido qualquer tipo de perícia no material apreendido. Ademais,
diante do contexto apresentado pelas instâncias ordinárias, é
possível que nem ao menos haja processo penal, porquanto
imprescindível a demonstração de justa causa para dar início à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação penal, o que não se verifica ante a ausência de laudo de
materialidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
(AgRg no AgRg no AREsp 418615/RS, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, j. em 10/6/2014).
E não é o caso de se converter o julgamento em
diligência para se perquirir a eventual realização da perícia, pois,
compulsando os autos, verifica-se que a r. decisão guerreada foi proferida
com o que aqui está, e ela, por essa razão, não pode subsistir.
Diante disso, ausente prova da materialidade dos
fatos, impõe-se absolver o sentenciado da falta que lhe é imputada.
Ante o exposto, por votação unânime, DERAM
PROVIMENTO ao agravo para absolver o sentenciado FELIPE DONIZETE
DOS SANTOS da imputação de ter cometido, no dia 14 de julho de 2018,
falta disciplinar de natureza grave, providenciando-se as anotações,
registros e retificações na Origem. DECLARA VOTO CONVERGENTE O 2o
JUIZ, DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO.
ÁLVARO CASTELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 40141
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001455-31.2019.8.26.0520
AGRAVANTE: FELIPE DONIZETE DOS SANTOS
AGRAVADO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.......: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor LUIZ GUILHERME CURSINO DE MOURA SANTOS)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Ratifico o relatório elaborado pelo eminente Desembargador
Relator, doutor ÁLVARO CASTELLO, acompanhando a conclusão do seu
v. Voto no sentido da absolvição do Agravante, pedindo vênia, no entanto,
apenas para consignar a razão diversa do meu convencimento, na mesma
linha de pensamento adotada pelo digno Desembargador 3o Juiz Doutor
LUIZ TOLOZA NETO.
Insurge-se o Agravante contra r. decisão, sustentando não
haver nos autos prova da materialidade da infração disciplinar, haja vista a
ausência de Laudo Toxicológico, além de não haver ainda provas de que
tivesse concorrido para a infração disciplinar.
No entanto, no que se refere à materialidade, o procedimento
administrativo para apuração de infração disciplinar não possui o mesmo
rigor do processo criminal, onde é imprescindível o Laudo Toxicológico,
podendo, no caso, tal perícia ser substituída por prova testemunhal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreu.
A materialidade da falta disciplinar mostra-se inquestionável,
inclusive pelo Comunicado de Evento (fls. 22/23), Portaria (fls. 24), foto
da droga (fls. 29), ofício do seu encaminhamento à autoridade policial (fls.
30/33), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 34) e, testemunho das ASPs
Priscila Mangerino Delatorre Gonçalves (fls. 36) e Angela Maria p.
Ribeiro Zanfolin (fls. 37).
A autoria, no entanto, e no particular, houve uniformidade,
não restou devidamente comprovada.
O Agravante, ao ser ouvido na Sindicância, narrou que não era
usuário de drogas, bem como que não devia quaisquer favores no
estabelecimento prisional, razão pela qual não sabia dizer o motivo de sua
visitante estar com a droga apreendida (fls. 38).
As agentes de segurança penitenciária Priscila e Angela,
relataram apenas que, após constatarem imagem suspeita no scanner,
encaminharam a visitante do Agravante, Camila, para o IML, onde ela veio
a retirar um invólucro com de 117,80g de maconha. Ainda, nada aduziram
acerca das declarações de Camila, que sequer foi ouvida na fase
administrativa (fls. 36/37).
Como destacado, na oportunidade em que se manifestou, o
Agravante negou ter conhecimento ou participação sobre a tentativa de
ingresso da droga no estabelecimento prisional e, mesmo não apresentando
qualquer prova neste sentido, sua versão não é de todo desprezível, sendo
mesmo de possível ocorrência, com isso, os elementos de prova, diante de
fundadas dúvidas, não se apresentam suficientes para confirmar a autoria
da infração disciplinar.
É certo, do Agravante não era mesmo de se esperar viesse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confessar a prática da infração, com isso sua negativa poderia ser tomada
até mesmo como ato natural de defesa, no entanto, não menos certo é que,
não há nos autos da Sindicância qualquer evidência que aponte ter
encomendado a droga, até mesmo porque Camila sequer foi ouvida,
tratando-se de mera presunção eis que a visita seria destinada a ele, o que,
com a devida vênia, não conduz à certeza.
Não sendo o conjunto probatório suficiente a autorizar a
formação de um convencimento seguro da participação do Agravante, e até
mesmo, de seu conhecimento sobre a tentativa de ingresso da droga,
imperiosa sua absolvição da prática da falta disciplinar de natureza grave a
ele imputada, por força do disposto no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal, c.c. art. 2o, da Lei de Execução Penal.
A punição do Agravante, diante das provas produzidas,
caminha mesmo até mesmo no sentido de uma odiosa responsabilidade
objetiva.
Ante todo o exposto, com amparo no art. 386, VII, do Código
de Processo Penal, c.c. art. 2o, da Lei de Execução Penal. DOU
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto por
FELIPE DONIZETE DOS SANTOS, qualificado nos autos, para
ABSOLVÊ-LO da falta disciplinar de natureza grave a ele imputada,
de 14.07.2018 (Comunicação de Evento no 178/2018), restabelecendo
eventuais dias remidos, assim como determinando sejam excluídas do
seu prontuário, todas as anotações referentes a essa falta disciplinar,
liquidando novamente a pena.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO ALVARO CASTELLO
FCF6B88
6
9
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
87E4701
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001455-31.2019.8.26.0520 e o código de confirmação da tabela acima.